Tribunal: STF
Processo: Inq 128
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-29
Data de publicação: 1984-02-29

Ementa:
- CRIMINAL.
DENUNCIA OFERECIDA CONTRA ENTÃO DEPUTADOS FEDERAIS SOB A ACUSAÇÃO DE
HAVER UM DELES PRATICADO O CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 326, C/C O
ART.327, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL; E O OUTRO, O SEGUNDO
DENUNCIADO, COMETIDO OS CRIMES PREVISTOS NO ART-326, COM A CAUSA DE
AUMENTO DE PENA DO ART-327, III, DO MESMO CÓDIGO, E, TAMBÉM, O DO
ART-324, COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E, EM CONCURSO FORMAL,
NOS TERMOS DO ART-251, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL.
CONFIGURANDO-SE, EM TESE, A POSSIBILIDADE DE COMETIMENTO, POR AMBOS
OS DENUNCIADOS, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART-326 C/C O ART-327, III,
DO CÓDIGO ELEITORAL, CABE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, COM TAL
LIMITAÇÃO, DEIXANDO-SE DE RECEBE-LA, EM CONSEQUENCIA, NO PERTINENTE
AO CRIME PREVISTO NO ART-324 DO MESMO CÓDIGO, E EM RELAÇÃO AO QUAL A
DENUNCIA SE REFERIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO.